Tribunal: TJES
Processo: 5016507-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016507-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ONUS PROBANDI DO EXECUTADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA E SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Volmer Junior Morello contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Banestes S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural exigiria dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de impenhorabilidade de bem de família fundado em pequena propriedade rural; (ii) verificar se, no caso concreto, há elementos suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela Súmula 393 do mesmo Tribunal.

4. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, sendo admitida a sua veiculação por simples petição, inclusive em exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ admite a alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência da família em sede de exceção de pré-executividade, desde que a prova seja documental e suficiente.

6. No julgamento do Tema 1234, o STJ fixou que é ônus do executado demonstrar que a propriedade rural é explorada por sua família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

7. No caso concreto, o agravante juntou documentos que comprovam que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, sendo a única propriedade da família e utilizada como meio de subsistência, conforme matrícula e dados da Plataforma de Governança Territorial, além de qualificação do agravante como agricultor reconhecida pelo próprio banco exequente.

8. Ainda que não configurada a condição de pequena propriedade rural, o imóvel é o único bem do agravante e é utilizado como sua residência, atraindo a proteção da Lei 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de impenhorabilidade do bem de família quando a matéria puder ser comprovada documentalmente e não exigir dilação probatória.

2. A pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar é impenhorável, e o ônus da prova incumbe ao executado.

3. A existência de prova documental suficiente permite o reconhecimento da impenhorabilidade em sede de exceção de pré-executividade.

4. O imóvel residencial único do devedor é impenhorável, ainda que não se trate de pequena propriedade rural, nos termos da Lei 8.009/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, VIII; Lei 8.009/1990, art. 1º; Lei 8.629/1993, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2753981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.2025; STJ, REsp 2.091.805/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016507-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Volmer Junior Morello contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banestes S.A., que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural exige dilação probatória, sendo, por isso, inadequada a via eleita.

O agravante alega que o imóvel de matrícula n. 1647 é pequena propriedade rural, com área inferior a um módulo fiscal, explorada por sua família como meio de subsistência, o que atrairia a proteção do art. 833, VIII, do CPC. Sustenta que a documentação apresentada comprova tal condição, sendo desnecessária a produção de provas. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo para impedir a constrição do bem até o julgamento do recurso.

Sobre as matérias passíveis de serem alegadas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, em uma ação de execução, suscitar matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Especialmente quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, a jurisprudência do c. STJ aponta ser possível a sua alegação por simples petição, vejamos:

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
(STJ - AgInt no AREsp: 2753981 MG 2024/0353424-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Dessa forma, considerando que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo por simples petição, pode, portanto, objeto de exceção de pré-executividade.

Nesta senda, em sede de recurso repetitivo, o c. STJ fixou tese jurídica no tema 1234, segundo a qual
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
. (REsp n. 2.091.805/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou os requisitos para o reconhecimento da propriedade rural e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade, na medida em que demonstrada as dimensões do imóvel e do trabalho de subsistência familiar nele exercido.

Isso porque, o art. 4º, inciso I, da Lei n. 8.629/1993 define como pequena propriedade o imóvel rural de área de até quatro módulos fiscais, e o respectivo imóvel é inferior ao referido limite, conforme informações da sua matrícula a Plataforma de Governança Territorial (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

No mesmo giro, encontra-se demonstrado o trabalho de subsistência familiar, haja vista ser o único imóvel do agravante, conforme as provas dos autos, e a sua qualificação de agricultor, reconhecida pela própria instituição financeira.

Por derradeiro, ainda que não demonstrados tais requisitos, como já adiantado, trata-se do único imóvel do agravante e que é utilizado como residência, na forma do art. 1º, da Lei 8.009/90.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do agravante.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de extinção da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.